Tribunal: TJDFT
Processo: 0742907-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DIEGO RODRIGUES DOS SANTOS e LUÍZA DA SILVA BERNER em face à decisão que deferiu parcialmente liminar em mandado de segurança. Em consulta aos autos principais, constatou-se que antes de apreciado o pedido liminar, sobreveio sentença de mérito em que a segurança foi denegada. Ante eventual perda superveniente do interesse recursal, posto que a sentença se sobrepõe à decisão interlocutória que apreciou o pedido liminar, foi facultado aos agravantes se manifestarem, porém quedaram-se inertes (ID 53113824, 53113884). É o relatório. Decido. Dentre os requisitos intrínsecos do recurso, deve-se verificar o interesse recursal, caracterizado pela necessidade e utilidade da reforma da decisão guerreada. No caso, os agravantes insurgiram-se em relação a decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança. Porém, antes do julgamento do recurso sobreveio sentença que resolveu o mérito do processo e julgou improcedente o pedido. O objeto deste agravo de instrumento é tão somente a decisão que indeferiu a liminar e que, conforme dito, encontra-se revogada em decorrência a superveniência de sentença extintiva. Forçoso concluir que eventual provimento deste agravo de instrumento não produzirá qualquer resultado útil, configurando-se a perda do objeto. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403